Tribunal: TJES
Processo: 0007458-65.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil; COVID-19
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007458-65.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MICHELE ABADIAS TEODORO
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDORA PÚBLICA – INSPETORA PENITENCIÁRIA –
LACTANTE – TRABALHO REMOTO – PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS –
NORMA ESTADUAL DISPONDO ACERCA DA POSSIBILIDADE

–
SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA
.

1.
O Governo Estado do Espírito Santo publicou o Decreto n.º 4593-R, no Diário Oficial do dia 16 de março de 2020, que constituiu Estado de Emergência em Saúde Pública no Espírito Santo e estabeleceu medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de Coronavírus (COVID-19) e, dentre a medidas sanitárias previstas encontrava-se o regime de trabalho remoto, que posteriormente foi regulado pelo Decreto n.º 4727-R/2020, permitindo que fosse adotado nas unidades prisionais.

2. “
A
Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e o direito à segurança no emprego, a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei, e redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança
” e que “
a
proteção contra a exposição da gestante e lactante a atividades insalubres caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher quanto da criança, tratando-se de normas de salvaguarda dos direitos sociais da mulher e de efetivação de integral proteção ao recém-nascido, possibilitando seu pleno desenvolvimento, de maneira harmônica, segura e sem riscos decorrentes da exposição a ambiente insalubre (CF, art. 227)
”, razão pela qual “
a
proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e não podem ser afastados pelo desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência da gestante ou lactante em apresentar um atestado médico, sob pena de prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido
” (ADI 5938, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019)

3.
Sentença confirmada em remessa necessária.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0007458-65.2021.8.08.0024

R
EMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª
VARA
DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL,
MUNICIPAL,
REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE
VITÓRIA

PARTES: MICHELE ABADIAS TEODORO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como anteriormente relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 56/57-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do “mandado de segurança” impetrado por
MICHELE ABADIAS TEODORO
em face de ato indigitado coator do Diretor da Unidade Prisional de Vila Velha II, concedeu a segurança, confirmando a tutela antecipada deferida anteriormente, para “
anular o ato administrativo que indeferiu o regime de trabalho remoto pleiteado pela impetrante e, consequentemente, determinar que a autoridade coatora proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com o ato que for necessário para submeter a servidora Michele Abadias Teodoro ao regime de trabalho remoto no setor administrativo da unidade prisional, até que sua filha complete 01 (um) ano de idade, nos termos da legislação já citad
a
”.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

Antes de analisar o mérito da presente demanda, entendo ser de bom alvitre realizar uma breve recapitulação dos fatos trazidos a esta Egrégia Corte de Justiça.

A parte
MICHELE ABADIAS TEODORO
impetrou mandado de segurança aduzindo, em suma, que é servidora pública efetiva vinculada à Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo, exercendo o cargo de Inspetora Penitenciária na Unidade Prisional de Vila Velha.

Aduz que no dia 13/10/2020 concebeu sua filha Alice Teodoro, que encontrava-se com 06 (seis) meses de idade, e em estado de amamentação, na época da impetração. Em razão de suas atribuições na unidade prisional, bem como pela facilitação do contágio pelo COVID-19, estando no grupo de risco, aduz que solicitou à autoridade coatora o exercício do labor pela via remota, conforme prevê o Decreto 4727-R de 12 de setembro de 2020.

Entretanto, afirma que no dia 26/03/2021, lhe foi negado o direito ao trabalho remoto sob o fundamento de que não há na unidade prisional em que a demandante está localizada a função administrativa.

Diante basicamente de tais dos fatos, impetrou o presente
mandamus
requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato que indeferiu o pedido de trabalho remoto, e, consequentemente, o deferimento, em seu favor, do trabalho remoto no setor administrativo da unidade prisional.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu em parte o pedido liminar “
para determinar a suspensão do ato administrativo que indeferiu o regime de trabalho remoto pleiteado pela impetrante e, consequentemente, determinar que a autoridade coatora proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com o ato que for necessário para submeter a servidora Michele Abadias Teodoro ao regime de trabalho remoto no setor administrativo da unidade prisional, até que sua filha complete 01 (um) ano de idade, nos termo da legislação já citada
”.

Em face do referido pronunciamento, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o agravo de instrumento nº 5003140-26.2021.8.08.0000, o qual teve o pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido pelo e. Des. Dair José Bregunce de Oliveira indeferido e, posteriormente, restou não conhecido pela perda superveniente do interesse recursal, diante da prolação da sentença.

A autoridade coatora prestou informações, às fls. 39/41, sustentando, em suma, a legalidade do ato praticado pela administração pública.

Após a manifestação do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção no feito, sobreveio a r. sentença concedeu a segurança pleiteada, confirmando a tutela antecipada deferida anteriormente.

Devidamente intimado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
informou que não iria interpor recurso, “
tendo em vista o artigo 6º do CPC e a existência de dispensa interna corporis
”.

Após esta breve digressão dos fatos, entendo que a sentença deve ser confirmada.

Inicialmente, imputo pertinente registrar que a ação constitucional de Mandado de Segurança tem por finalidade assegurar a proteção a direito líquido e certo, contra ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5º, LXIX da CF/88.

No caso em exame, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao conceder a segurança pleiteada, pois o Governo Estado do Espírito Santo publicou o Decreto n.º 4593-R, no Diário Oficial do dia 16 de março de 2020, que constituiu Estado de Emergência em Saúde Pública no Espírito Santo e estabeleceu medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de Coronavírus (COVID-19).

Dentre as medidas sanitárias previstas encontrava-se o regime de trabalho remoto, que posteriormente foi regulado pelo Decreto n.º 4727-R/2020, permitindo que fosse adotado nas unidades prisionais:

Art. 1º
Fica possibilitada aos servidores públicos do grupo de risco do novo coronavírus (COVID-19), mediante requerimento formal, em caráter excepcional e temporário, a realização de trabalho remoto até 30 de setembro de 2020, podendo esse prazo ser prorrogado por ato da Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos
.

§ 1º
Para aplicação do caput deste artigo, ficam estabelecidos como parâmetros, no que couber, a Portaria SESA nº 050-R, de 27 de março de 2020, alterada pela Portaria SESA nº 179-R, de 11 de setembro de 2020, e suas alterações ou outra norma que substituí-las.

(...)

§ 5º
A realização de trabalho remoto para servidores públicos localizados em setores prestadores de serviços públicos essenciais, dependerá da adoção prévia, pela autoridade máxima do órgão ou entidade, de medidas específicas de redução da exposição ao risco ao contágio ao novo coronavírus (COVID-19), dentre as quais a mudança provisória de localização setorial, e da comprovação justificada de insuficiência ou de inviabilidade dessas providências para os fins propostos, podendo a autorização para atuação no trabalho remoto ser revista a qualquer tempo.

§ 6º
Para os fins previstos no § 5º deste artigo são considerados setores prestadores de serviços públicos essenciais:

I -
unidades de saúde, incluindo, dentre outros, hospitais públicos e Hemocentros;

II -
unidades prisionais e de internação socioeducativa
;

III -
unidades que operem em regime de plantão ou cujas atividades, por quaisquer motivos, não admitam paralisação; e

IV -
setores cujas atividades sejam definidas, pela autoridade máxima do órgão ou entidade, como imprescindíveis para seu adequado funcionamento.

Ademais, a Portaria n.º 050-R, de 27 de março de 2020, que estabeleceu orientações a respeito da relação de doenças consideradas de risco, mencionado no § 1º, do artigo 1º do Decreto supramencionado, estipulou a mãe lactante como uma das possibilidades de trabalho remoto:

Art.2º
Define critérios para o regime de trabalho remoto para as servidoras grávidas e lactantes:

I -
As servidoras grávidas deverão apresentar laudo do médico assistencial;

II -
As servidoras lactantes definidas na Lei Complementar 138/2020, em seu artigo 138 estabelece a amamentação do próprio filho até a idade de 12 (doze) meses, mediante comprovação de Laudo do Médico Assistencial da área correlata à situação de lactante.

Portanto, havendo a previsão legal de trabalho remoto para a servidora que encontrava em período de amamentação de sua filha, penso que o indeferimento administrativo do pedido configurou-se uma ilegalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
. ART. 19 DA LEI Nº 8.112/1990.
VULNERABILIDADE. LACTANTE. TELETRABALHO. COVID 19
. Em condições normais, a jornada de trabalho deve ser cumprida dentro dos limites indicados no art. 19,
caput
, da Lei nº 8.112/1990, no ambiente de trabalho da Administração Pública a que o servidor esteja vinculado, respeitadas particularidades previstas em Leis especiais, como turnos ininterruptos de revezamento, jornadas reduzidas em razão de exposição a agentes insalubres etc. -
Em razão da pandemia de coronavírus, foram editadas normas buscando adequação do funcionamento da Administração Pública à essa nova e especial situação, com vistas a frear a contaminação e preservar grupos vulneráveis dessa exposição, com o mínimo de impacto possível à prestação dos serviços públicos
. - No caso dos autos, há Instrução Normativa da EBSERH que garante regime de teletrabalho a gestantes ou lactantes, que excetua, entretanto, servidores das áreas de enfermagem, médica, assistencial e saúde ocupacional e segurança do trabalho. -
Indevida a negativa ao pedido administrativo da servidora sob alegação de que se enquadrava na exceção acima descrita, pois conforme documentos dos autos, desde antes do início da pandemia já se encontrava lotada em setor de atividades administrativas, bem como conta com parecer favorável da chefia imediata sobre não prejuízo do desenvolvimento de suas atividades em regime de teletrabalho
. - Agravo de instrumento desprovido.
(TRF 3ª R.; AI 5017666-06.2020.4.03.0000; MS; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco; Julg. 13/11/2020; DEJF 19/11/2020)

Por fim, calha acentuar que “
a
Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e o direito à segurança no emprego, a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei, e redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança
” e que “
a
proteção contra a exposição da gestante e lactante a atividades insalubres caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher quanto da criança, tratando-se de normas de salvaguarda dos direitos sociais da mulher e de efetivação de integral proteção ao recém-nascido, possibilitando seu pleno desenvolvimento, de maneira harmônica, segura e sem riscos decorrentes da exposição a ambiente insalubre (CF, art. 227)
”, razão pela qual “
a
proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e não podem ser afastados pelo desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência da gestante ou lactante em apresentar um atestado médico, sob pena de prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido
” (ADI 5938, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).

Desta forma, entendo que agiu com acerto o Magistrado primevo, concedendo a segurança à impetrante, razão pela qual, feitas estas considerações,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
integralmente a sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)